Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717790-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o recorrente sobre o interesse recursal, tendo em vista pedido de desistência no processo principal - CPC 485, VIII - id 158567746. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator